Tribunal: STF
Processo: RE 219313
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ DE 1990. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS
APÓS A EDIÇÃO DA REFERIDA LEI. PRETENDIDA EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS
DE SERVIDOR ANTERIORMENTE INATIVADO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA E NA NORMA DO ART. 40 § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Pretensão descabida. No primeiro caso, em face da regra
consagrada na Súmula nº 339. E, no segundo, por não se tratar de
vantagem funcional, mas, ao revés, de prêmio instituído como
estímulo à inativação, não extensível, obviamente, aos servidores
anteriormente aposentados.
Recurso não conhecido.